Tribunal: STF
Processo: RE 1512738
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em face do acórdão Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. APLICAÇÃO DO ART. 112, VI, A, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL E À SAÍDA TEMPORÁRIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL AINDA VIGENTE. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência do percentual de 50%, para fins de progressão de regime a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes estabelecidos pelo art. 112, VI, "a", da LEP, bem como a concessão do livramento condicional, não se traduz em combinação de leis pois, a vedação do livramento condicional na parte final do referido dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no art. 83, V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico. 2. Agravo regimental não provido.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2º e 5º, II e XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a impossibilidade da aplicação retroativa do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, diante da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, sob pena de configuração de indevida combinação de leis e da criação de uma terceira norma inexistente no ordenamento jurídico.



    É o Relatório.



    Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso - possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária - foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.464.013-RG, assim ementado:



    “Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Retroatividade de lei. Pacote anticrime. Combinação de leis penais. repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário do Ministério Público contra acórdão que determinou a aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da Lei de Execuções Penais (redação da Lei nº 13.964/2019), para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária, prevista no mesmo ato normativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar retroativamente apenas uma parte de lei penal sobre progressão de pena, decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 169/RG (RE 600.817), sobre a aplicação de partes mais benéficas da Lei nº 11.343/2006 para fatos anteriores a sua vigência, reconheceu a repercussão geral de controvérsia sobre a combinação de partes de leis penais. 4. Constitui questão constitucional relevante a divergência sobre a aplicação retroativa de progressão de regime prevista no art. 112, VI, a, da LEP, sem a incidência de parte da lei nova relacionada à vedação para concessão de livramento condicional e saída temporária. Grande volume de ações a respeito. IV. Dispositivo 5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se é possível aplicar retroativamente apenas a parte mais benéfica de lei penal sobre progressão de pena (art. 112, VI, a, da LEP), decotando-se a vedação ao livramento condicional e à saída temporária prevista na mesma lei, porque mais gravosa ao apenado por crime hediondo.” (RE 1464013 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 12-09-2024)



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente